Tribunal: TJBA
Processo: 0572217-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572217-78.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA SIQUEIRA DINIZ

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA DE MENDONCA registrado(a) civilmente como ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, RAFAEL ELBACHA, MARIA LARANJEIRA SCOLARO MENDONCA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

APELADO: EDSON JORGE NEMI

Advogado(s)
:
NATALIA CARDOZO E OLIVEIRA SANTOS, MIRELLA PATRAO SANTOS CARDOSO, NEWTON CARVALHO DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS. DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA POSTERIOR COM EFEITOS EX NUNC. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PRECLUSA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO DESIGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. QUESTÃO DE DIREITO COMPROVADO COM PROVAS DOCUMENTAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DATA DE SEPARAÇÃO DE FATO TRANSITADA EM JULGADO. PARTILHA DE BENS RESTRITA AOS ADQUIRIDOS ATÉ A DATA DA SEPARAÇÃO. EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA EM DECISÃO QUE NÃO FOI IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DIREITO À MEAÇÃO SOBRE QUOTAS SOCIAIS. PARTILHA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0572217-78.2014.8.05.0001
, de Salvador, sendo apelante
MARIA CRISTINA SIQUEIRA DINIZ
e apelados
EDSON JORGE NEMI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
REJEITAR AS PRELIMINARES E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto desta Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A5